Tribunal: TJDFT
Processo: 0745090-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO. CONSUMIDORA IDOSA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO. ENVIO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. HIGIDEZ DO CONTRATO. DEPÓSITO REALIZADO EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO À CONTRATAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. PEDIDO INDENIZATÓRIO AFASTADO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, consoante orientação do verbete de súmula 297 do STJ.
2. O idoso merece proteção legal, o que se concretiza com o disposto no Estatuto do Idoso, no qual há a previsão de mecanismos de proteção.
3. O contrato de financiamento firmado pela modalidade de consignação em pagamento a ser descontado em benefício previdenciário que possui todas as condições pactuadas expressamente dispostas no instrumento, acompanhado de documentação pessoal da consumidora, comprovante de residência e foto atualizada, biometria e anuência realizada em cinco etapas, em contraste a ausência de prova por parte do consumidor quanto ao pedido de cancelamento da contratação, afasta a alegação de nulidade, ante a higidez do pacto, o que ratifica a validade das cláusulas contratuais, mormente em razão da ausência de situação de vulnerabilidade que pudesse influenciar no livre consentimento por parte da parte contratante.
4. A devolução do valor do mútuo realizada em favor de pessoa jurídica estranha à contratação, o que sinaliza possível fraude, não macula a contratação firmada com a instituição bancária ré, a qual não possui nenhuma relação com a sociedade que recebeu os valores depositados pela consumidora.
5. Ante a inexistência de ato ilícito e nexo causal quanto à devolução dos valores, afasta-se o pedido indenizatório.
6. Negou-se provimento ao recurso.